Tribunal: TJSP
Processo: 2254738-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (cessão de créditos e assessoria jurídica e fiscal). Ação de indenização, em fase de cumprimento provisório de sentença. Requerimento de levantamento de valores para satisfação de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Exigência de caução. Manutenção. Valor relativamente expressivo, cujo levantamento sem caução idônea pode acarretar a impossibilidade

Ementa:
Prestação de serviços (cessão de créditos e assessoria jurídica e fiscal). Ação de indenização, em fase de cumprimento provisório de sentença. Requerimento de levantamento de valores para satisfação de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Exigência de caução. Manutenção. Valor relativamente expressivo, cujo levantamento sem caução idônea pode acarretar a impossibilidade de reversão imediata, caso o título judicial venha a ser reformado. Precedentes.
A isenção da prestação de caução para levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença é medida excepcional e não obrigatória. O valor a ser levantado é relativamente expressivo (R$77.264,05), de modo que há risco de não ser possível sua reversão imediata às executadas na eventualidade de reforma da decisão condenatória proferida na fase de conhecimento, mesmo que se presuma a capacidade de liquidez da sociedade de advogados credora. Ademais, não foi demonstrada a necessidade premente de suprir necessidades básicas e vitais dos seus destinatários.
Agravo não provido.